Tribunal: STF
Processo: STP 1015
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento que impugnava liminar deferida pelo juízo de primeiro grau. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.



III. Razões de decidir



3. De acordo com o art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.



4. A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso extraordinário (art. 102, III, da Constituição).



IV. Dispositivo



5. Pedido não conhecido. Remessa dos autos à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória ajuizada pelo Município de Mariano Moro/RS, que tem por objeto decisão proferida pela 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 



    2. Na origem, após ter sido exonerado com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais que previa a aposentadoria como causa de vacância de cargo público, Sergio Antoniolli ajuizou ação ordinária, em que requereu, em tutela de urgência, a sua reintegração ao cargo de professor (autos nº 5003247-63.2024.8.21.0013). O juízo de 1º grau deferiu a medida liminar “para fins de determinar que o demandado, no prazo de cinco dias, reintegre o autor no cargo público anteriormente ocupado, até a decisão final da presente demanda” (doc. 2, p. 97). Considerou a existência de “decisão judicial transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº 013/1.16.0008615-1”, que “determinou a manutenção do ora autor no cargo público municipal ocupado, em que pese a concessão de aposentadoria junto ao Regime Geral de Previdência Social”.



    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento, distribuído para a 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (autos nº 5004128-45.2024.8.21.9000). A relatora do feito indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, que ainda se encontra pendente de julgamento de mérito. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de tutela provisória. 



    4. O Município de Mariano Moro assevera que a decisão impugnada afronta a regra constitucional de prévia aprovação em concurso público (art. 37, II, CF), bem como viola a tese fixada no julgamento do RE 1.302.501, paradigma do tema nº 1.150 da repercussão geral, segundo a qual o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se. Salienta que a Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência desta Corte, julgou procedente pedido de suspensão de segurança formulado em hipótese idêntica a destes autos (SS 5.610).



    5. O requerente defende, ainda, a existência de grave risco de lesão à ordem administrativa. Afirma que a determinação de retorno de servidor aposentado e exonerado, sobretudo por decisão precária, prejudica a organização administrativa do ente municipal, pois já havia previsão de sua substituição por outros servidores públicos efetivos e/ou temporários. Sustenta, também, haver risco de lesão à economia pública, uma vez que a decisão impugnada implica pagamento de remuneração não mais prevista no orçamento do município, em acumulação indevida e inconstitucional com proventos de aposentadoria. Por fim, assevera a possibilidade de efeito multiplicador, tendo em conta que “as Turmas da Fazenda Pública do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul têm concedido e confirmado tutelas de urgências determinando a reintegração”.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos do dispositivo acima transcrito, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de pedidos de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.



    9. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Município de Mariano Moro para impugnar a liminar do juízo de primeiro grau que determinou a reintegração do servidor. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, oriunda da 1ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor. 



    10. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso extraordinário, nos termos do art. 102, III, da Constituição. Por esse motivo, o Supremo Tribunal Federal não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão. 



    11. A hipótese é diversa, portanto, da examinada na SS 5.610, invocada na inicial. Naqueles autos, a reintegração da servidora já havia sido confirmada no julgamento de mérito de apelação, decisão que é passível de impugnação pela via extraordinária, a atrair a competência do STF para o processamento e julgamento do respectivo pedido de suspensão. 



    12. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.



    13. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente